Tribunal: TJMT
Processo: 1044083-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044083-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA CONCEICAO SAMPAIO - CPF: 020.080.721-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO RESTRITA À POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra
sentença
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a intimação eletrônica realizada nos autos supre o requisito da intimação pessoal prevista no § 1o do artigo 485 do CPC; (
ii
) se o indeferimento de diligências requeridas pela autora configura cerceamento de defesa; (
iii
) se é cabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para afastar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme dispõe o artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas privadas têm a obrigação legal de manter seu cadastro nos sistemas de processo eletrônico, sendo consideradas pessoais e válidas para todos os fins as intimações realizadas por meio eletrônico.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a intimação via sistema eletrônico equivale à intimação pessoal exigida para a configuração do abandono da causa (art. 485, § 1o, do CPC).

O pedido de diligência junto a empresas de telefonia já havia sido expressamente indeferido pelo juízo, inexistindo omissão ou cerceamento de defesa, tampouco obrigatoriedade de novas providências não acolhidas pela autoridade judiciária.

O princípio da instrumentalidade das formas visa assegurar a validade dos atos processuais quando o vício pode ser sanado, não sendo aplicável quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e deixa de cumprir os atos necessários para o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

AP

1044083-75.2023.8.11.0041

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
X
ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de A
pelação
interposto p
ela

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

com o fito de
reformar

a
sentença
proferida pelo Juízo da

4
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que
,

nos autos da Ação de Busca e Apreensão,

de n.
1044083-75.2023
, ajuizada em face de
ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
,

jul
gou extint
a a ação
, sem
resolução
de mérito
, nos termos do artigo
485,
inciso

I
I
I,

do Código de Processo Civil
.

O
apelante
a
lega
que
houve enquadramento equivocado na sentença, pois caso se entendesse pela inércia da parte autora, a extinção deveria ocorrer com base no art. 485, III, do CPC, e não pelo inciso IV, sendo imprescindível a
intimação pessoal
,
prevista
no §1o do mesmo artigo.

Aduz que postulou pela realização de pesquisas para obtenção de novos endereços da requerida, demonstrando sua boa-fé na tentativa de prosseguimento do feito.

Diz que deveria lhe ter sido oportunizad
a
a realização de outras pesquisas ou oficiar as empresas de telefonia antes da extinção do feito, o que afirma ter caracterizado cerceamento de defesa.

Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da vedação às decisões surpresas, conforme os art. 9o e 10 do CPC.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Pois bem.

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que
houve equívoco na decisão ao extinguir o feito com base no inciso IV,
do
CPC
-
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
–
pois
,

como se
entende
u que houve
inércia da parte autora, a extinção deveria ocorrer com base no art. 485,
inciso
III
– abandono da causa -
, do
mesmo diploma legal,
sendo imprescindível a
prévia
intimação pessoal
.

Sem razão

a apelante, pois, ao
contrário do que alega
, a extinção da ação se deu com base no art. 485, inciso III, do CPC – abandono da causa - e, como reiterada
s
decisões proferidas por esta Colenda Câmara,
por se tratar
em
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006)
.
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

No que diz respeito ao pedido de diligências junto as empresas de telefonia para que pudessem informar eventuais endereços da parte requerida, melhor sorte não assiste a apelante, haja vista que o mencionado pleito já havia sido indeferido em decisão anterior (id. 299038421), não havendo, portanto, razão para o mencionado pedido.

Relativamente acerca d
a
necessidade da
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, a
o contrário do que quer fazer crer o autor, a essência desse novel princípio não é promover o julgamento do mérito a qualquer custo, mas sim de privilegiar a apreciação dele, sempre que haja a possibilidade de saneamento dos vícios processuais e/ou o suprimento dos pressupostos, a fim de que o processo tenha sequência, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes.

Seguindo esse princípio, estabelece o artigo 139, inciso IX do Código de Processo Civil:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX –
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;"

Vejam que o objetivo do inciso é o de alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o processo sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes, dando-se continuidade ao processo.

Contudo, tal premissa não conduz ao entendimento de que, mesmo a parte não suprindo a falha processual, quando instada a fazê-lo, o processo deva ter seu mérito apreciado, a qualquer custo, desprezando-se a validade dos atos processuais.

Dito de outro modo, não tendo a parte suprido da falha é dever do magistrado proceder conforme a orientação disposta na norma processual de regência.

Assim, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento
(autos eletrônicos)
,

não há
que se falar em cerceamento de defesa e, muito menos, em decisão surpresa
. (ID.
299038430
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025